Tribunal: STF
Processo: Rcl 67622
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Intertek Industry Services Brasil Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - TRT2 nos Autos 1000274-80.2019.5.02.0201, para garantir a observância das teses fixadas por este Supremo Tribunal Federal no julgamentos da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Sistemática da Repercussão Geral, da ADC 48/DF e das ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante aduz que o Tribunal reclamado desconsiderou:



    “[...] o Contrato de Prestação de Serviços entre Pessoas Jurídicas, (Contrato Anexo), entendeu por reconhecer o vínculo empregatício, uma vez que estando presentes os requisitos do contrato de emprego, pouco importava a forma de contratação, em clara afronta à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Afirma, ainda, que:



    “[...] NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO ATO DA CONTRATAÇÃO e a inicial se baseia em alegação de fraude com base na existência dos requisitos do contrato de emprego (CLT).



    O Tribunal Regional do Trabalho apenas não admitiu a forma de contratação do Reclamante da Reclamação Trabalhista, qual seja, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE EMPRESAS – PJs (para o serviço de Inspeções em Fornecedores)” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    “[...] seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625, assim como identicamente procedentes por este STF nas Reclamações 67.401-SP 61.115-BA, 57.917-SP, 47.843-BA e 39.351-RJ [...]” (doc. eletrônico 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



     “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas formas alternativas à relação de emprego na contratação e prestação de serviços.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaco do voto condutor do acórdão impugnado os seguintes trechos:



    “[...] 3.1 - Vínculo Empregatício



    Não merece reparo o julgado recorrido.



    Na hipótese, o reclamante foi admitido pela ré com registro em CTPS para o cargo de assistente administrativo em 01/11/2006. Ocorre que em 04/06/2009 seu contrato de trabalho foi rescindido, mas continuou a prestar serviços para a reclamada informalmente até 05 de novembro de 2018.



    Bem assim, reconhecida pela reclamada a prestação de serviços pelo autor em seu favor, a ela caberia comprovar a ausência dos requisitos do art. 2º da CLT conforme art. 818 da CLT c/c art. 373, II do CPC.



    Desse ônus, porém, não se desincumbiu.



    [...] Portanto, nada indica que as condições de trabalho tenham se alterado a partir do segundo período de prestação de serviços, no qual laborou sem registro em carteira, restando mantidas as condições de pessoalidade, habitualidade e subordinação.



    O fato de que o autor pudesse trabalhar fora da empresa e ter uma atividade paralela não elidem a caracterização do liame empregatício, tampouco prospera o argumento defensivo de que teria partido dele a opção de trabalhar sem o registro, uma vez que traduz direito irrenunciável pelo trabalhador.



    Aliás, a testemunha convidada pela ré afirma que o reclamante poderia recusar projetos, mas admite que isso não aconteceu (vide ata id f73f177).



    Em verdade, o conjunto probatório formado nos autos leva a crer pela ocorrência do fenômeno chamado pela doutrina de ‘pejotização’, quando a empresa, a fim de mascarar a caracterização do vínculo empregatício, utiliza a prestação de serviços através de pessoa jurídica, burlando a legislação trabalhista e tributária, sendo prática vedada pelo ordenamento jurídico.



    Ante o exposto, incensurável a R. Sentença e que acolheu os argumentos da exordial, reconhecendo a relação de emprego e os respectivos consectários legais deferidos (anotações, verbas rescisórias e contratuais). Mantenho” (doc. eletrônico 30, pp. 3-4).



    Por sua vez, o Juízo de origem consignou na sentença:



    “No caso em apreço, o autor pretende ver reconhecido o vínculo empregatício com a ré, que alega inexistirem os elementos fáticos/jurídicos da relação empregatícia. Já o autor afirma ter sido contratado como assistente administrativo, em 01.11.2006, com remuneração mensal de R$ 1.260,00, com registro em CTPS.



    Aduz que foi progredindo na carreira, tendo se ativado até 05.11.2018. Entretanto, em 04.06.2009, a ré, em flagrante fraude à legislação trabalhista, decidiu rescindir formalmente o contrato de trabalho do autor, sendo que este continuou a lhe prestar serviços nos mesmos moldes, mas na qualidade de pessoa jurídica.



    [...] Assim sendo, presentes os requisitos da pessoalidade, subordinação, não eventualidade e onerosidade, conforme acima, reconheço o vínculo empregatício do autor com a ré, com início em 01.11.2006 e término em 05.11.2018, e com salário inicial de R$ 1.260,00 mensais e final de R$ 8.900,00, uma vez que tais valores constam das notas fiscais carreadas aos autos e não há impugnação específica ou prova em contrário” (doc. eletrônico 22, pp. 3-4).



    Verifico que o acórdão reclamado afirmou que:



     “[...] o conjunto probatório formado nos autos leva a crer pela ocorrência do fenômeno chamado pela doutrina de ‘pejotização’, quando a empresa, a fim de mascarar a caracterização do vínculo empregatício, utiliza a prestação de serviços através de pessoa jurídica, burlando a legislação trabalhista e tributária, sendo prática vedada pelo ordenamento jurídico” (doc. eletrônico 30, p. 4).



    Na base empírica do acórdão impugnado inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização. 



    Transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CONSULTOR DE VENDAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. II - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 62179 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2023).



    No julgamento da ADC 66/DF, a respeito do artigo 129 da Lei nº 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 08/1/2021 - grifei)



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem a licitude de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl. 62111/PE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/10/2023).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator